Tribunal: CARF
Processo: 10183.904066/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10183.904066/2012­75
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.239 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
17 de janeiro de 2020
Assunto
SIMPLES
Recorrente
707 VEICULOS USADOS LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme a duplicidade de
PER/DCOMP e conclua (ou não) sobre a existência do débito apontado no Despacho
Decisório.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­65.179, da 2a Turma da
DRJ/SPO que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP n° 04648.99441.040108.1.3.04­4108.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.904066/2012-75
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.904066/2012­75
Resolução no 1001­000.239
S1­C0T1
Fl. 91

2
A ora recorrente pleiteou um crédito, no valor de R$531,00, que não foi
homologado, consoante o Despacho Decisório (fls10).
Diante do fato, a ora recorrente apresentou a sua manifestação de
inconformidade alegando que:
no ano base de 2005 efetuou seus recolhimentos de tributos com base no
SIMPLES NACIONAL, porém no ano seguinte percebeu que havia cometido um erro,
haja vista que possuía faturamento corresponde a receita que lhe impedia da opção pela
forma simplificada de tributação;
em decorrência disto a REQUERENTE fez opção pela tributação pelo Lucro
Presumido, calculando seus impostos com base na referida sistemática. Ocorre que
como já havia efetuado os recolhimentos com base na sistemática do SIMPLES
NACIONAL durante todo o ano de 2005, utilizando o DARF código 6106, utilizou­se
da ferramenta do PER/DCOMP para realizar as compensações dos valores pagos com
os valores devidos com base no Lucro Presumido;
Porém, quando tentou efetuar as referidas compensações no final do ano de 2006
e inicio do ano de 2007, utilizado a versão do sistema 2.2, quando enviava o arquivo,
não conseguia visualizar o recibo, para informar a numeração deste na DCTF, de forma
que não tinha sequer o conhecimento se o arquivo havia sido enviado ou não para a
Receita Federal.
Afirma que, por orientação da Receita Federal, apresentou uma nova declaração
utilizando a nova versão (3.3), como segue:
Diante da referida orientação a REQUERENTE, já de posse de uma nova versão
do sistema, a 3.3, preencheu novamente as declarações solicitando as referidas
compensações, em 04/01/2008, bem como preencheu a DCTF informando a
PER/DCOMP ora analisada para quitação dos impostos devidos correspondente ao ano
base de 2005.
Porém, ocorre que a orientação passada pelo atendente da Receita Federal não
correspondia a verdade, haja vista que as PER/DCOMP anteriormente informadas,
foram sim encaminhadas para Receita Federal, bem como já foram homologadas, de
forma que aquelas enviadas posteriormente e que foram informadas na DCTF agora
estão sendo indeferidas pelo fato do crédito já ter sido utilizado nas anteriores.
Afirma, portanto que:
a) O software para geração de PER/DCOM versão 2.2 apresentou problemas para
impressão do recibo de envio das declarações de compensação de forma que a
REQUERENTE, não tinha como informar a compensação na DCTF e nem sequer sabia
se os arquivos haviam sido enviados;
b) A REQUERENTE, foi orientada incorretamente pelo atendimento da Receita
Federal, onde foi informada que as PER/DCOMP não informadas nas DCTF não seriam
sequer analisadas;
c) A homologação da presente PER/DCOMP, não causará nenhum efeito
financeiro para os cofre públicos, uma vez que tanto os créditos já foram utilizados,
quanto os débitos já foram compensados em declarações anteriores, servindo esta
apenas como instrumento para formalização da quitação dos débitos informados na
DCTF entregue pela REQUERENTE, uma vez que esta não pode mais retificá­la.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.904066/2012­75
Resolução no 1001­000.239
S1­C0T1
Fl. 92

3
A DRJ decidiu (resumidamente) que:
...
8.1Efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB constatou­se que o Darf indicado
no DD (no 1766022291 – R$ 531,00) foi devidamente processado, tendo seu valor
totalmente alocado ao Per/Dcomp no 10599.38326.291206.1.3.04­1047, não restando
crédito a ser aproveitado no Per/Dcomp que se examina.
8.2. Assim, encontra­se correto o Despacho Decisório, ao consignar que o crédito
reivindicado pela contribuinte no Darf, no valor de R$ 531,00 (número do pagamento –
1766022291; período de apuração – 10/02/2005; data de arrecadação – 10/02/2005;
código de receita – 6106 (Pagamento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte ­
Simples); valor total do Darf R$ 531,00) foi integralmente utilizado (R$ 531,00) para
pagamento dos débitos constantes do Per/Dcomp no 10599.38326.291206.1.3.04­1047.
8.3. No contraditório apresentado a recorrente registra que os débitos reclamados
já foram saldados em Per/Dcomp anteriores, tendo ocorrido duplicidade no Per/Dcomp,
com consequente cobrança adicional.
8.4. Neste quesito, a Tabela inserida pela defendente no contraditório
apresentado realmente consigna que ela já apresentou no Per/Dcomp no
10599.38326.291206.1.3.04­1047 os débitos indicados no Per/Dcomp que se examina
(no 04648.99441.040108.1.3.04­4108); entretanto, cabe inicialmente esclarecer que o
cancelamento do Per/Dcomp não é admitido após a ciência da decisão administrativa,
em observância ao disposto no artigo 82 da Instrução Normativa RFB no 900, de
30/12/2008, em vigor na data em que foi proferido o Despacho Decisório ora
contestado.
...
8.5. Ao seu turno, a competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) é limitada a conhecer e julgar, em primeira instância, após instaurado
o litígio, manifestações de inconformidade contra questões apreciadas pelas autoridades
competentes (no caso, o Delegado da RFB do órgão a quo).
...
8.6. Assim sendo, não cabe a esta DRJ, por absoluta falta de competência para
tanto, pronunciar­se acerca de eventual pedido de cancelamento.
8.7. Verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito, pela
Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a comprovação do direito alegado, cuja
negativa restou demonstrada no Despacho Decisório, conforme dispõe o art. 333 do
Código Processual Civil:
8.8. Ademais, conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o prazo para
apresentação de provas documentais visando a esclarecer eventual equívoco
consubstanciado em ato da Administração finda no mesmo prazo para a apresentação
da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de o Contribuinte fazê­lo em
outra oportunidade.
9. Além disso, cabe asseverar que a Autoridade Julgadora vê­se livre quanto ao
convencimento quando da apreciação das provas trazidas aos autos, consoante previsto
no art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.904066/2012­75
Resolução no 1001­000.239
S1­C0T1
Fl. 93

4
9.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no Despacho
Decisório, com documentação hábil, idônea e suficiente, afigura­se correto o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado e, consequentemente, a não
homologação da compensação requerida.
Cientificada em 25/02/2015 (fl 92), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26/03/2015 (fl 94).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera os fatos, apresentados em sua
manifestação de inconformidade, reiterando que não é cabível a cobrança dos débitos
apontados na PER/DCOMP não homologada, posto que em duplicidade:
Diante do exposto, REQUERENTE entende que mesmo com o indeferimento da
PER/DCOMP de n° 04648.99441.040108.1.3.04­4108, em questão, a não é cabível a
cobrança dos débitos que nela foram solicitados a compensação.
Isto se deve pelo simples fato de que uma vez que ocorreu uma duplicidade de
envio de PER/DCOMP, os débitos fiscais solicitados a compensação na PER/DCOMP
em questão que teve a homologação indeferida, por sua vez foram quitados através da
compensação na PER/DCOMP de n° 10599.38326.291206.1.3.04­1047, enviada
anteriormente em 29/12/2006, conforme cópia em anexo, a qual também utilizou o
crédito correspondente ao DARF do código da Receita 6106, de valor R$ 531,00, pago
em 10/02/2005, cópia em anexo, contudo, foi devidamente homologada, conforme
extrato da Consulta de Processamento via WEB, também em anexo.
Apresenta uma preliminar que, na realidade, constitui­se numa descrição de
fatos.
Cabe ressaltar que os impostos ora cobrados em decorrência do indeferimento da
homologação da PER/DCOMP de n° 04648.99441.040108.1.3.04­4108, correspondem
ao valor de R$ 321,58 referente a COFINS da competência 01/2005 e ao valor R$
144,98 referente a COFINS da competência 02/2005, conforme copia do extrato do
processo em anexo.
O montante total devido pela Requerente correspondente a COFINS da
competência 01/2005 é R$ 321,58 e da competência 02/2005 é R$ 156,11, conforme
pode ser constatado através da declaração DACOM do Trimestre de Apuração:
01/2005, cópia em anexo.
E, uma vez comprovado o montante apurado referente a COFINS correspondente
as competências 01/2005 e 02/2005, bem como comprovado a compensação da
totalidade dos valores apurado através da homologação da PER/DCOMP de n°
10599.38326.291206.1.3.04­1047, a REQUERENTE solicita que seja considerado as
seguintes retificações nas páginas 13 e 14 da DCTF correspondente ao Semestre/Ano:
01/2005 desta, cuja a cópia segue em anexo.
...
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.904066/2012­75
Resolução no 1001­000.239
S1­C0T1
Fl. 94

5
Em razões de mérito, argumenta que:
Portanto, embora na decisão de primeira instância acórdão n° 16­65.179 da 2a
turma da DRJ/SPO tenha ficado claro a impossibilidade de homologação da
PER/DCOMP de n° 04648.99441.040108.1.3.04­4108, considerando que foi
devidamente demonstrado que os valores dos débitos cobrados em decorrência do
referido indeferimento foram integralmente compensados através da PER/DCOMP de
n°
10599.38326.291206.1.3.04­1047,
considerando
ainda
que
tais
débitos
correspondem à totalidade devida pela REQUERENTE nas referidas competências e,
finalmente considerando que foi demonstrado que a simples retificação nas páginas 13
e 14 da DCTF correspondente ao Semestre/Ano: 01/2005 da REQUERENTE fecha o
débito com a compensação homologada, fica evidenciada extinção do crédito tributário
nos termos do artigo 156 da Lei n° 5.172 de 25 de Outubro de 1966,
Requer, então, que o seu recurso seja acolhido para cancelamento do débito
fiscal;
De fato, o que se pleiteia, no caso da recorrente, é o cancelamento de um débito,
posto que houve duplicidade de PER/DCOMP, tendo restado apenas o débito indicado no
Despacho Decisório face à não homologação da obrigação.
Portanto, restou apenas o débito confessado na PER/COMP, conforme
mencionado no acórdão da DRJ, a qual não pode ser cancelada posto que objeto de não
homologação pelo Despacho Decisório.
Analisando os argumentos e pedidos realizado pela recorrente, em princípio,
verifica­se que estes extrapolariam os limites da competência desse órgão judicante.
Isto porque, no que diz respeito ao presente processo administrativo, regulado
pelo Decreto no 70.235/72, o órgão julgador está adstrito ao reconhecimento ou não do direito
creditório, objeto da lide, que terá por consectário a homologação, ou não, da compensação
declarada.
No entanto, própria DRJ menciona, em seu acórdão que (peço a devida vênia
para reproduzir, novamente):
8.4. Neste quesito, a Tabela inserida pela defendente no contraditório
apresentado realmente consigna que ela já apresentou no Per/Dcomp
no
10599.38326.291206.1.3.04­1047
os
débitos
indicados
no
Per/Dcomp que se examina (no 04648.99441.040108.1.3.04­4108);
entretanto, cabe inicialmente esclarecer que o cancelamento do
Per/Dcomp não é admitido após a ciência da decisão administrativa,
em observância ao disposto no artigo 82 da Instrução Normativa RFB
no 900, de 30/12/2008, em vigor na data em que foi proferido o
Despacho Decisório ora contestado.
Embora a competência, para revisão de ofício e cancelamento de declarações
apresentadas pelo contribuinte, seja atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme
observa­se no Art. 272, III, da Portaria no 430/2017, que dispõe sobre o Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o CARF tem se notabilizado por observar o principio
da verdade material.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.904066/2012­75
Resolução no 1001­000.239
S1­C0T1
Fl. 95

6
Segundo este princípio, as provas podem e devem ser aceitas em qualquer fase
do PAF. A documentação anexada pela recorrente, em sede de recurso voluntário, não foi
analisada pela Unidade de Origem.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta confirme a duplicidade de PER/COMP e conclua (ou não) sobre a
existência do débito apontado no Despacho Decisório.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal com as conclusões, a ser encaminhado
a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital